Tribunal: TJPA
Processo: 0806062-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806062-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FONSECA, ROSILENE SILVA FONSECA, MARCELO AUGUSTO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MERITO DO RECURSO. TESES ANALISADAS PELA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço, as omissões apontadas são inexistentes. Em relação a primeira, referente aos dispositivos de Lei, não tem fundamento. Isso porque, apesar dos artigos citados embasarem a tese do embargante, não foram expressamente analisados no voto condutor em razão desta Corte não ter adentrado no mérito do recurso de agravo, pois entendeu pela impossibilidade de modificação das decisões proferidas por este Tribunal, por meio do recurso de Agravo de Instrumento, já que os acórdãos efetivamente questionados pelo recorrente já haviam transitado em julgado.

No tocante da segunda omissão alegada, no sentido de que esta Corte não se ateve ao argumento de que a solução apresentada pelo embargante, se referia aos casos em que não foi oposta a ação rescisória, não tem fundamento, pois tal argumento se refere ao mérito da questão, de modo que, não merece ser analisada por esta via recursal. Além disso, a alegação não se constitui em omissão, pois a tese foi analisada por esta Corte, que a afastou, em razão dos precedentes citados serem distintos e não se enquadrarem ao caso

Por fim, em relação a terceira omissão, da mesma forma, não se sustenta, pois além da tese se referir ao mérito da questão e, portanto, não se constituir em vício passível de integração, foi também analisada por esta Corte – que afastou a alegação de incompetência.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _______ do ano de _________.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) ________________________________________.

Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, por seus procuradores, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado apresenta três omissões, as quais devem ser sanadas por meio do presente recurso de embargos de declaração.

Afirma que a primeira omissão se refere a não análise da questão por esta corte, a luz dos dispositivos de Lei indicados expressamente pelo embargante em seu recurso de agravo.

Aduz que este Tribunal, ao afirmar que o embargante deveria apesentar outro meio idôneo para desconstituir a decisão, não se ateve ao fato de que a solução encontrada pelo embargante, para dirimir o conflito, é aplicada às hipóteses em que as decisões não foram desconstituídas por meio de ação rescisória.

Assim, entende que esta Corte deverá dirimir o litígio, no sentido de fazer prevalecer a última decisão transitada em julgado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, sustenta como terceira omissão a não análise da tese arguida no agravo do embargante, de possibilidade de reconhecimento, a qualquer tempo, da ‘coisa julgada nula’ em razão da decisão ter sido proferida por juízo incompetente.

Diante dos fatos acima, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas (id. 2843025).

É o relatório necessário.

VOTO

V O T O

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço, as omissões alegadas são inexistentes.

Em relação a primeira, referente aos dispositivos de Lei, não tem fundamento.

Isso porque, apesar dos artigos citados embasarem a tese do embargante, não foram expressamente analisados no voto condutor em razão desta Corte não ter adentrado no mérito do recurso de agravo, pois entendeu pela impossibilidade de modificação das decisões proferidas por este Tribunal, por meio do recurso de Agravo de Instrumento, já que os acórdãos efetivamente questionados pelo recorrente já haviam transitado em julgado.

No tocante a segunda omissão alegada, no sentido de que esta Corte não se ateve ao argumento de que a solução apresentada pelo embargante, se referia aos casos em que não foi oposta a ação rescisória, não tem fundamento, pois tal argumento se refere ao mérito da questão, de modo que, não merece ser analisado por esta via recursal.

Além disso, a alegação não se constitui em omissão, pois a tese foi analisada por esta Corte, que a afastou, em razão dos precedentes citados serem distintos e não se enquadrarem ao caso. Veja-se:

“Entende o agravante que dentre as duas decisões que transitaram em julgado, deverá prevalecer a proferida na exceção de incompetência,
pois foi a ultima que transitou em julgado. Cita precedentes do STJ. Ocorre que a questão não é tão simples assim. Isso porque, os precedentes citados se referem a sentenças e não a acórdãos proferidos por Tribunal, os quais não cabem a desconstituição via decisão de primeiro grau e nem mesmo por meio de agravo de instrumento
.” grifei

Por fim, em relação a terceira omissão, da mesma forma, não se sustenta, pois além da tese se referir ao mérito da questão e, portanto, não se constituir em vício passível de integração, foi também analisada por esta Corte – que afastou a alegação de incompetência - nos seguintes termos:

“Ressalto que a alegação do agravante,
no sentido de que a decisão que declarou a incompetência gera a nulidade da outra que anulou a execução, não prospera, pois tal fato não foi declarado por esta Corte. Ao revés, este Tribunal manteve ambas as decisões e as duas transitaram em julgado. Por essa razão, penso que não poderá esta Corte, em sede de agravo de instrumento, escolher qual decisão deverá prevalecer, já que, repisa-se, ambas transitaram em julgado e o meio processual adequado a modificar umas das duas, não é o agravo de instrumento
. Com efeito, não poderá esta Corte por meio do presente recurso, escolher qual a melhor decisão, qual a que deverá prevalecer, pois se assim agir, estará violando a coisa julgada.” grifei

Assim, não vislumbro razões para alterar a decisão impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

É como voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.

EVA DO AMARAL COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2020